Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Conquanto a apelação que ataca a sentença que resolvera questão possessória seja dotada do duplo efeito, ou seja, além de devolver a reapreciação da matéria elencada à instância revisora, impede a efetivação do julgado, enquanto pendente o julgamento do recurso (CPC, art. 1.012, caput e §1o), fora participado pelos apelantes[1] que a apelada, no exercício de suas próprias razões, estaria promovendo forçosamente a execução de resolução desprovida de definitividade. Destarte, diante do participado no derradeiro petitório apresentado e dos elementos colacionados pelos apelantes[2], que não foram submetidos ao contraditório, tratando-se de documentos novos que, segundo aventado, repercutiriam na eficácia da resolução a ser empreendida em grau recursal, ensejando a comprovação, ademais, de atentado, deve ser oportunizado lapso para a apelada se manifestar, privilegiando-se o contraditório pleno. Outrossim, depura-se dos autos que a ilustrada causídica que subscrevera digitalmente as contrarrazões[3], Dra. Carla Albuquerque Zorzenon, OAB/DF 50.044, não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois, conquanto existente o instrumento de mandato[4] que lhe fora outorgado por Zaqueu Hideaki Alencar Morioka, não afere-se dos autos, conforme noticiado[5], qualquer instrumento outorgando-lhe poderes para atuar em nome da sociedade empresarial Moa International do Brasil Ltda – World Sustainable Agriculture Associatione -, de modo a legitimar a constituição da patrona signatária. Em sendo assim, considerando que a autora não satisfizera o pressuposto pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[6], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, coligindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao signatário do instrumento exibido, Zaqueu Hideaki Alencar Morioka, e, no mesmo prazo, para se manifestar sobre os documentos colacionados nessa instância revisora pelos apelantes, consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10). Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelada, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 19203053 (fls. 908/913); documentos de ID 19203054, 19203054, 19203055, 19204506 19209004 (fls. 914/939 e 943).. [2] - Petição de ID 19203053 (fls. 908/); ID 18473320; ID 18473321; ID 18473322; ID 18473323. [3] Contrarrazões de ID 18354354. [4] Procuração de ID 18353874 (fl. 22). [5] Petição de ID 19386167 (fls. 949/950). [6] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)